Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-43.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002711-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOACIR GONCALO DA SILVA - CPF: 603.907.191-53 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002711-43.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joacir Gonçalo da Silva

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS TELEFÔNICAS ENVIADAS AO MESMO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação de seus serviços, visto que juntou aos autos, telas sistêmicas que informam o pagamento das faturas, bem como faturas que foram enviadas ao endereço fornecido pelo Autor na petição inicial, o que demonstram a legalidade do débito e o vínculo jurídico. Com a apresentação de todas essas provas, resta dispensada a apresentação do contrato assinado e/ou gravação de áudio de ligações para o call center.

2. Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação, no valor de R$ 262,68, e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. 4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte Autora sustenta que a negativação no valor de

R$ 262,68 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), contrato n. 5054725977
,
é indevida, afirmando que desconhece a dívida, pugnando declaração de inexistência do débito apontado e a condenação da Ré em danos morais
.
Do outro lado, a parte Reclamada em contestação sustenta que agiu no exercício regular do direito, diante da inadimplência da Reclamante. Alega que a Reclamante era titular de telefonia fixa sob o nº (65) 3345-3309, contrato de n. 5054725977, desde 22/02/2018, sendo terminal cancelado por inadimplência na data de 04/03/2019. Inobstante tal fato, observa-se que o endereço da fatura é exatamente o mesmo indicado pela genitora do Autor, no feito nº 8016963-21.2016.8.11.0028:

Pois bem, em análise dos autos, verifico que a Ré logrou demonstrar
a legitimidade da cobrança por meio de telas de seu sistema interno que demonstra Cadastro com dados do contrato, Histórico de contas pagas, fatura com referência ao mês 10/2018, das quais indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, que atinge a esfera jurídica da parte Autora.

Ora, não é crível que eventuais fraudadores quitassem quaisquer boletos advindos de sua intenção criminosa, instalando uma linha telefônica fixa no endereço da mãe do Reclamante, sem que este tivesse conhecimento da relação jurídica e do débito. O simples fato da Requerida ter juntado “prints” de telas de sistema não desnatura a validade da prova, mormente quando observamos se tratar de Juizado Especial — onde a informalidade é requisito essencial — bem como processo virtual — onde o papel é obsoleto.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
a preliminar arguida, e nos termos do artigo 487, inciso I do CPC
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, o que faço com resolução do mérito, ainda:
a) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte
, CONDENO
a parte Autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;
b) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto e condeno a Reclamante ao pagamento do valor de R$ 262,68 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), contrato nº
5054725977
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança; c)
RETIFICO
o valor da causa e
FIXO
o valor da causa em R$ 41.800,00 (Quarenta e um mil e oitocentos reais), correspondente a 40 salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021